Tribunal: STF
Processo: RE 265693
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-11
Data de publicação: 2000-04-11

Ementa:
EMENTA: - Se o acórdão recorrido ficou na preliminar
processual da falta de interesse em recorrer, não pode ter violado
os dispositivos constitucionais invocados no recurso extraordinário
quanto ao mérito da causa.
Recurso extraordinário não conhecido.